Tribunal: TJPA
Processo: 0033034-50.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033034-50.2015.8.14.0009

APELANTE: JOEL FERREIRA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

BUSCA PESSOAL.

FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL.

DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO.

CONSUMO PESSOAL.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre a apelação criminal interposta por JOEL FERREIRA BARROS, condenado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Em suas razões, requereu
preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva
, sob a modalidade retroativa, alegando que o lapso temporal entre o recebimento (implícito) da denúncia (21/08/2015) e a sentença condenatória (21/03/2024) superou o prazo prescricional de 4 anos, aplicável à pena fixada.

A defesa também arguiu a
nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal
, sustentando que a abordagem e revista foram realizadas sem "fundadas suspeitas", baseando-se apenas na suposta tentativa de fuga do réu, o que configuraria um "ranço autoritário".

No mérito, a defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, que não se mostraram "seguras para afirmar que o denunciado estava na posse de substâncias ilícitas para fins de traficância".

Por fim, caso a condenação fosse mantida, solicitou a
desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal
(Art. 28 da Lei de Drogas), alegando que a quantidade apreendida era "ínfima" e que não havia outros indícios de tráfico, como materiais para embalagem ou balanças, além da alegação do réu de ser usuário.

III. Razões de decidir

A decisão
rejeitou a preliminar de prescrição
. Esclareceu que o despacho de 21/08/2015 que determinou a citação para defesa prévia não constituiu o recebimento da denúncia, sendo um ato preparatório conforme o rito da Lei de Drogas (Art. 55 da Lei nº 11.343/2006) e, portanto, não interrompeu o prazo prescricional. O
recebimento da denúncia ocorreu, de fato, em 27 de fevereiro de 2023
. Com a pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos (Art. 109, inciso V, do Código Penal). O período entre o recebimento da denúncia (27/02/2023) e a sentença (21/03/2024) foi de apenas 01 ano e 23 dias, notoriamente inferior ao prazo legal.

A decisão também rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal. Fundamentou que a atuação policial em casos de fundada suspeita é amparada pelo Código de Processo Penal (Arts. 240, § 2º, e 244). O depoimento do policial militar confirmou que a diligência foi motivada por denúncia de tráfico de entorpecentes. A atitude do réu de correr ao avistar a viatura, em um local conhecido por ser "ponto utilizado para a realização do comércio espúrio", e seu "acentuado nervosismo", em conjunto com a denúncia preexistente, configuraram “fundada suspeita”. Adicionalmente, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo a atuação policial em flagrante delito sem prévio mandado judicial (Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal).

No mérito, a decisão negou o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o de desclassificação.

A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por um conjunto probatório robusto, incluindo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, e Laudo Pericial. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados meio de prova idôneo, gozando de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, especialmente quando firmes, coesos e corroborados por outras provas, como ocorreu no caso.

Quanto à desclassificação para uso pessoal, a decisão concluiu que a quantidade (47 gramas) e o acondicionamento da droga (30 petecas de cocaína) indicavam claramente a destinação para comercialização, contradizendo a tese de mera posse para consumo próprio. O crime de tráfico (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) é de perigo abstrato e de múltiplas condutas, não se limitando à venda, mas incluindo a posse e oferecimento.

IV. Dispositivo e tese

A decisão,
CONHECEU
do apelo, mas
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n.º 11.343/06; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110, §1º do Código Penal; Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 734704 AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007167-59.2018.8.14.0006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0033034-50.2015.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: JOEL FERREIRA BARROS

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por JOEL FERREIRA BARROS, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
06 de agosto de 2015
. Consta que, na madrugada de
20 de julho de 2015
, a polícia militar prendeu o acusado em flagrante em Bragança/PA, após receber informações sobre tráfico de drogas em uma residência na Vila de Caratateua. Os policiais teriam presenciando-o correr para dentro da residência ao avistar a viatura, arremessar drogas pela janela e tentar fugir, sendo capturado e preso em flagrante. Foi apreendida a quantidade de
30 (trinta) petecas de drogas ilícitas
, derivadas de cocaína, totalizando
47 gramas
.

Um laudo toxicológico provisório e definitivo confirmou a substância como cocaína.

A denúncia foi recebida na data de
27 de fevereiro de 2023.

Na Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/03/2024 foi
ouvida a testemunha de acusação
Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues
(policial militar). A acusação desistiu da oitiva das testemunhas Luciano Guimarães Morais (policial militar) e Dalcilene Ramos Marques (cujo endereço não foi localizado). Esta desistência foi homologada em audiência. Foi realizado o
interrogatório do acusado
, que afirmou ter comprado a droga para consumo próprio durante um período de seis meses embarcado, sendo pescador.

Acusação e defesa apresentaram alegações finais oralmente.

A sentença condenatória foi prolatada na data de 21/03/2024, condenando o recorrente pelo crime de
tráfico de drogas (Art. 33, §4°, da Lei 11.343/06)
. Fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
, especificamente
prestação de serviços à comunidade
.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões requereu preliminar de prescrição da pretensão punitiva:
requer o reconhecimento da
extinção da punibilidade
devido à prescrição retroativa, argumentando que o tempo entre o recebimento (implícito) da denúncia (21/08/2015) e a sentença condenatória (21/03/2024) excedeu o prazo prescricional de 4 anos aplicável à pena fixada;
a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal:
alega que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois a busca pessoal foi realizada
sem "fundadas suspeitas"
, baseando-se apenas na suposta tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia, o que a defesa considera insuficiente e um "ranço autoritário"; subsidiariamente, pede a absolvição por
insuficiência de provas
, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, que não se mostraram "seguras para afirmar que o denunciado estava na posse de substâncias ilícitas para fins de traficância". O réu alegou ser usuário e portava a droga para consumo pessoal; em última instância, caso mantida a condenação, solicita a
desclassificação da conduta
para posse para consumo pessoal, conforme o Art. 28 da Lei de Drogas. A defesa argumenta que a quantidade apreendida era "ínfima" e não havia outros elementos que indicassem tráfico, como materiais para enrolação ou balanças.

Após a defesa apresentar suas razões, o Ministério Público, em manifestação de
07 de agosto de 2024
,
concordou com a alegação de prescrição retroativa
, ratificando que o período entre o recebimento da denúncia (considerando 21/08/2015 como data do "recebimento implícito") e a sentença condenatória excede o prazo legal de 4 anos, e requer a extinção da punibilidade do acusado.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 2 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA NÃO OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO

A defesa do apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa. Para tanto, argumenta que a denúncia teria sido recebida "implicitamente" em 21/08/2015, quando houve o despacho determinando a citação do réu para apresentação de defesa prévia. Com base na pena concretizada de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que prescreve em 4 (quatro) anos, a defesa alega que o lapso temporal entre 21/08/2015 e a sentença condenatória de 21/03/2024 seria superior ao prazo legal, resultando na extinção da punibilidade.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

É fundamental diferenciar o despacho que determina a citação para a defesa preliminar do ato de recebimento da denúncia, especialmente no rito especial da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). O artigo 55 da referida lei prevê que, após o oferecimento da denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 dias. Somente após a análise dessa defesa é que o juízo poderá, então, receber ou rejeitar a denúncia.

Nesse contexto, o despacho proferido em 21/08/2015 que determinou a citação do apelante para apresentar resposta à acusação não configurou, de forma alguma, o recebimento da denúncia. Tratou-se de um ato preparatório para a fase de recebimento, previsto no rito da Lei de Drogas, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional.

Conforme precedentes sobre a matéria, o recebimento da denúncia, no rito da Lei nº 11.343/06, ocorre após a notificação do réu e a apresentação da defesa preliminar. O ato de 21/08/2015, por não conter a expressão "recebo a denúncia" e por anteceder a apresentação da defesa prévia, não pode ser considerado um marco interruptivo da prescrição.

A prova cabal do
recebimento da denúncia ocorreu, de fato, em 27 de fevereiro de 2023,
conforme expressamente consignado nos autos. A partir dessa data, o processo deu início à instrução criminal com a designação de audiência.

Com base na pena fixada na sentença (01 ano e 08 meses de reclusão), o prazo prescricional aplicável, nos termos do Art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos.

Analisando o lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição:

Entre o recebimento da denúncia (27/02/2023) e a prolação da sentença condenatória (21/03/2024)
, transcorreu um período de apenas
01 (um) ano e 23 (vinte e três) dias
.

Este período é notoriamente inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Ainda, a argumentação da defesa de que a contagem deveria se dar a partir da data da denúncia (06/08/2015) também não se sustenta para fins de prescrição retroativa. Isso porque o recebimento da denúncia é um marco interruptivo que reinicia a contagem do prazo, e não há que se falar em retroação a um período anterior a esse marco, uma vez que ele já ocorreu e, a partir dele, o prazo não se esgotou. O Art. 110, §1º do CP, que a defesa cita, veda que o termo inicial seja
anterior à denúncia ou queixa
, mas não impede que a contagem para a prescrição retroativa seja feita entre o recebimento da denúncia e a sentença, pois o recebimento é um ato processual que interrompe o fluxo prescricional.

Portanto, não se verifica qualquer ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal no presente caso.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa do apelante requereu a nulidade do processo por suposta ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, alegando a ausência de "fundadas suspeitas" que a justificassem.

Sobre o tema, inicialmente, é imperioso salientar a previsão legal que ampara a atuação policial em casos de fundada suspeita. O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, estabelece que a busca pessoal pode ser realizada "quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Complementarmente, o artigo 244 do mesmo diploma legal dispensa o mandado para a busca pessoal em caso de prisão ou quando "houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

No caso em tela, o depoimento do policial militar Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues, colhido em juízo, é claro ao afirmar que a diligência foi realizada
após denúncia de comércio de entorpecentes no local
. Ao se depararem com o apelante a revista foi efetuada, resultando na
confirmação da posse de objetos ilícitos
.

Ademais, no crime de tráfico de drogas, é pacífico o entendimento de que se trata de
crime de natureza permanente
. Isso significa que a consumação se prolonga no tempo, permitindo a atuação policial em situação de flagrante delito, mesmo sem prévio mandado judicial, conforme a exceção constitucional prevista no Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A jurisprudência corrobora o entendimento de que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia. O que se busca é a validação da atuação policial quando há elementos objetivos que a justifiquem.

A alegação da defesa de que a atitude do réu de "dar dois passos para trás" ao avistar a guarnição não seria suficiente para configurar fundada suspeita é rebatida pela contextualização da abordagem. Como constante dos autos, havia a informação de que a via pública era "ponto utilizado para a realização do comércio espúrio" e o apelante, ao notar a presença policial, demonstrou "acentuado nervosismo". Tais elementos, em conjunto com a denúncia preexistente, fornecem a
fundada razão
necessária para a busca pessoal.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." ( RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 3 . Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC: 734704 AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

3.

DO
MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, que seriam frágeis e insuficientes para provar o tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/06), considerando a "ínfima quantidade" de droga e a ausência de apetrechos de tráfico, além da alegação de que o apelante é usuário.

Não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas nem o de desclassificação. A
materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas
no processo. A condenação não se fundamenta exclusivamente nos depoimentos policiais, mas é corroborada por um conjunto probatório robusto, incluindo o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, e o Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Provisório.

Os depoimentos dos policiais militares são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando compatíveis com as demais provas produzidas nos autos, como é o caso. Não há elementos que indiquem falta de idoneidade nas declarações dos policiais, o que justifica sua prevalência como prova convicta da autoria do delito.

Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Quanto ao pleito de desclassificação para uso pessoal, os elementos dos autos demonstram que a droga apreendida –
30 (trinta) embalagens do tipo "peteca" de cocaína, pesando 47 (quarenta e sete) gramas
– estava acondicionada de forma que
indica claramente a destinação para comercialização
. A quantidade e a maneira de fracionamento das substâncias ilícitas contradizem a tese de mera posse para consumo próprio. O crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) é de perigo abstrato e de múltiplas condutas, não se restringindo apenas à venda, mas incluindo também a posse, oferecimento, transporte, ou fornecimento, sendo a prática de qualquer uma dessas modalidades suficientes para sua consumação.

Segundo jurisprudência do C. TJ/PA:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11 .343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11 .343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11 .343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007167-59.2018.8 .14.0006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, as provas constantes dos autos são perfeitamente válidas e suficientes para embasar a condenação do apelante, e não há elementos que justifiquem a desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025